Tribunal: TJDFT
Processo: 0714652-58.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ILEGITMIDADE RECURSAL DO DISTRITO FEDERAL. PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA DO IPREV/DF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ERRO MATERIAL. VÍCIO EXISTENTE. TEMA N.o 1.076 DO STJ. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA.
1. Constitui pressuposto recursal intrínseco para a apresentação do recurso a demonstração da legitimidade recursal (pertinência subjetiva – artigos 17 e 996, do CPC); no caso dos autos, o Distrito Federal não é parte legítima para apresentar recurso em favor do IPREV/DF, não tendo sequer demonstrado “[...] a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual” (parágrafo único do art. 996 do CPC); aclaratórios do ente público não conhecidos.
2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3. O acórdão embargado negou provimento ao recurso inominado para manter a sentença e condenou o IPREV/DF ao pagamento dos honorários advocatícios; de fato, houve erro material, pois os honorários advocatícios deveriam ser arbitrados tomando como base de cálculo o valor da causa, notadamente em observância à tese fixada pelo STJ no Tema n.o 1.076; portanto, os honorários advocatícios devem ser fixados, no presente caso, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, segunda parte, da Lei n.o 9.099/1995).
4. Embargos de Declaração do Distrito Federal NÃO CONHECIDOS; Embargos opostos por Joana Batista Sebastião CONHECIDO e ACOLHIDOS a fim de sanar o erro material existente para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados no acórdão de ID 53398668 devem ser arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.